Tribunal: TJBA
Processo: 8074542-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074542-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JAIME LUIZ FERREIRA DE ARAUJO Advogado(s): FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na análise da condição de hipossuficiência econômica do agravante. III. Razões de decidir: O agravante comprovou que sua renda mensal é modesta e insuficiente para arcar com as custas processuais. A condição de hipossuficiência foi demonstrada de forma satisfatória, não havendo motivos para negar o benefício. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A comprovação de hipossuficiência econômica, ainda que não configure estado de pobreza extrema, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e familiar." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 1.019 e 995. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 363.687/RS; TJ-MG - AI: 10000200150043001 MG. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8074542-95.2024.8.05.0000, em que figuram como partes agravante JAIME LUIZ FERREIRA DE ARAÚJO e agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do relator. Salvador/BA, 20 de março de 2025. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Desembargador - Relator R-07